Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL CONHECIMENTO. QUESTÕES ALHEIAS AO OBJETO DA DEMANDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. NÃO EXONERA O DEVER DE SUSTENTO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o conhecimento de argumentos e pedidos relacionados ao divórcio dos genitores e regime de guarda/visita aos filhos, uma vez que não relacionados com o objeto da demanda - que tratou exclusivamente de alimentos.
2. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral desnecessária ao deslinde da controvérsia.
3. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
4. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
5. As dívidas voluntariamente contraídas não têm o condão de diminuir a prestação alimentícia devida ao alimentando, pois os filhos não podem sofrer as consequências de decisões sobre a forma de administração financeira de seus genitores.
6. Considerando a situação fática apresentada, a prestação alimentícia fixada pelo Juízo a quo atendeu aos ditames legais, não se revelando excessiva ou desarrazoada.
7. Apelação dos réus parcialmente conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e não provida.